Tribunal: TJES
Processo: 0043026-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043026-89.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA
APELADO: ANISIO JERONIMO RODRIGUES NETO e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLETA E PRESERVAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO DE CORDÃO UMBILICAL. NÃO COMPARECIMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO PARA A COLETA QUANDO DO PARTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Não prospera a tese recursal no sentido de que os Apelados não teriam cumprido com a obrigação contratual de comunicar a data do parto em tempo hábil, inexistindo lastro probatório capaz de corroborar a tese de que não houvera condições para que uma enfermeira se dirigisse à maternidade para a execução da coleta das células-tronco.

2-
No tocante à pretensão de afastamento da indenização determinada a título de dano material, tem-se que não comporta acolhimento, posto que não prestado o serviço contratado deve ser devolvido o valor desembolsado pelos consumidores, sob pena até mesmo de haver enriquecimento ilícito da fornecedora do serviço.

3-
Quanto ao dano moral reconhecido na sentença, considera-se que não comporta qualquer reforma, na medida em que é evidente o sentimento de frustração experimentado pelo insucesso da utilização de técnica visando preservar células importantes para o tratamento de futuras doenças potencialmente graves.

4-
Acerca do
quantum
, verifica-se que o Magistrado
a quo
fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os genitores e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a menor, quantias estas consideradas razoáveis e adequadas para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pelos mesmos, sobretudo quando levada em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes naturais suportados, o nível socioeconômico e, ainda, o porte da empresa Recorrente, de modo que, tal valor se revela suficiente tanto para confortar o abalo indevidamente experimentado pelos consumidores quanto para desestimular a conduta indiligente da prestadora do serviço.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043026-89.2014.8.08.0024

APTE:

HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA

APDA:

ANISIO JERONIMO RODRIGUES NETO E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA
, em
face da sentença de fls. 219/232, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
AMANDA ALMEIDA RODRIGUES,
devidamente representada por seus genitores ANISIO JERÔNIMO RODRIGUES NETO e ANGÉLICA SILVA DE ALMEIDA, julgou procedentes os pleitos autorais para
“
condenar a parte ré: a) a devolução do montante de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais); b) ao pagamento da quantia individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos autores Anísio Jerônimo Rodrigues Neto e Angélica Silva de Almeida e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a autora Amanda Almeida Rodrigues, como compensação pelos danos morais experimentados”.

Em suas razões de fls. 234/241, a parte apelante defende, em suma, que: 1) conforme estabelecido contratualmente, era obrigação dos Apelados comunicarem à Apelante em tempo hábil a real data do parto, o que não ocorreu, porquanto o Apelado encaminhou mensagem as 08:15hrs e o nascimento da menor foi registrado as 09:21hrs, não havendo condições para que uma enfermeira se dirigisse à maternidade para a execução do serviço contratado; 2) não houve comprovação dos danos morais alegados; 3) na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o
quantum
indenizatório deverá ser minorado para valor razoável e condizente com os danos supostamente sofridos pelos Apelados; 4) em razão da culpa dos Recorridos pela inexecução do serviço, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Conforme se depreende da análise dos autos, na origem, trata-se de demanda indenizatória ajuizada em face de Hemoserve Serviço de Hemoterapia e Hemoderivados Ltda. (Criobanco), sob o argumento de que na data de 09 de novembro de 2011 firmaram contrato de prestação de serviços com a parte requerida, ora apelante, o qual consistia na coleta e preservação de células-tronco de AMANDA ALMEIDA RODRIGUES, mediante o pagamento de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais).

Informaram que a coleta deveria ser realizada no cordão umbilical da menor, quando de seu nascimento. Contudo, apesar de informados sobre a data do parto, a parte ré não teria enviado seus profissionais para a realização da coleta
.

Sendo assim, postularam a condenação da demandada à devolução do valor de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais) pago pelo serviço não prestado, bem como ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos, no valor estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aos autores genitores e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à autora menor.

Em sua defesa, a ora apelante sustentou que foi realizado o acompanhamento gestacional de
ANGÉLICA SILVA DE ALMEIDA, c
om base nas informações prestadas por ela, inexistindo culpa pelo descumprimento contratual, eis que não teriam sido cientificados, com a antecedência necessária, acerca da data da realização da cesárea, tendo os autores descumprido o dever contratual de aviso em tempo hábil para realização do procedimento de coleta, motivo pelo qual pontuou inexistir o dever de indenizar.

O Magistrado
a quo,
ao julgar procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Cinge-se a quaestio iuris à responsabilidade da demandada, na qualidade de prestadora de serviços de coleta e conservação de células-tronco, pelos alegados danos materiais e morais sofridos pela parte autora em virtude da ausência de coleta das células-tronco da terceira autora quando de seu nascimento.

À partida, convém salientar que a demanda em voga cuida de relação de consumo, vez que a parte autora contratou o serviço, e a parte demandada, prestadora dos serviços contratados, amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, há que se aplicar à demanda os princípios e regras insculpidos no referido diploma legal, com o que eventual falha na prestação dos serviços prestados pela demandada também deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, isto é, independentemente da existência de culpa.

[...]

Do arcabouço fático-probatório depreende-se que o contrato firmado entre as partes tinha por objeto “a coleta de material biológico a ser extraído do sangue do cordão umbilical (SCU) do beneficiário quando de seu parto” (cláusula 2.2 - fl. 16), tendo a parte autora realizado o pagamento da quantia de R$ 2.375,00 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais) (fls. 23; 29/32).

O contrato entabulado determina ainda a responsabilidade da parte autora em comunicar à demandada a data e horário do parto assim que souber, no caso de cesárea ou, na hipótese de parto normal, a comunicação deverá ser feita quando da ida para o hospital, através do telefone a ser informado pela ré (cláusula 4.2.5 – fl. 17).

O nascimento da terceira autora se deu em 25 de dezembro de 2011 às 9h21min (fl. 8), não sendo realizada a coleta de suas células-tronco por ausência de profissional da demandada no momento do parto.

Nesse sentido o depoimento da médica Leila Werneck Barreto é claro em dizer que “[...] esperou em torno de uma hora para realização do parto para a chegada do profissional da empresa [...]”, acrescentando ainda que não foi noticiada, durante ou após o parto, da chegada de qualquer profissional da demandada (fl. 181).

A parte ré alega que a ausência de coleta se deu por culpa exclusiva dos autores (CDC, art. 14, § 3º, II), uma vez que não observaram a antecedência na comunicação sobre a data do parto, conforme estipulado contratualmente, comunicando a realização do parto apenas quando já se encontravam na maternidade, o que inviabilizou o envio de profissional ao hospital para a realização da coleta.

Nesse particular, os autores acostaram aos autos a mensagem que receberam da demandada, na data do parto (25.12.2011) às 8h15min, a qual informava “Já entrei em contato com a enfermeira. Ela vai te ligar” (fls. 27/28). O nome e número registrados na referida mensagem correspondem ao da agente comercial da ré indicado na correspondência eletrônica de folha 35.

Por conseguinte, a parte ré não demonstrou que os autores deixaram de cumprir com sua responsabilidade de informar com antecedência a data e horário do parto, na medida em que não trouxe aos autos elementos que comprovem que a ausência de comunicação ou sua realização tardia.

Também não se sustenta a alegação da ré de que a comunicação tardia dos autores não oportunizou tempo hábil a encaminhar um profissional, porque além de restar comprovado que havia enfermeira ciente do parto, o depoimento de sua preposta, Mariana Fernandes Altoé, informa a presença de equipe profissional na cidade de realização do parto da autora e a disponibilidade dos mesmos quando acionados, vejamos trecho elucidativo (fl.134):

“[...] que em todos os municípios nos quais a empresa tem clientes, há mais de uma enfermeira preparada para a coleta do material; [...] que em Campos/RJ há equipe de enfermeiros; [...] que os enfermeiros estão sempre à disposição quando acionados; [...]” (destaquei)

Em que pese a alegação da demandada de que a data inicialmente prevista para o parto seria em 8 de janeiro de 2012, e posteriormente poderia ocorrer até o dia 3 de janeiro de 2011, tem-se que a médica responsável pelo parto, informou em sua oitiva que o “[...] prazo gestacional varia de 37 a 42 semanas, ou seja, duas semanas antes do prazo e duas semanas após o prazo; tendo 5 semanas de variação do nascimento [...]” (fl. 181 - mídia).

Sendo assim, infere-se que a demandada, especializada na coleta de células-troncos extraídas de cordão umbilical, tinha ciência sobre a imprevisibilidade das datas para o parto, ao passo que deveria ter meios eficazes de se certificar no acompanhamento gestacional da realização do parto, de forma a garantir a prestação dos serviços, o que não ocorreu no presente caso.

Dessarte, considerando que a demandada não se desincumbiu do ônus de afastar sua responsabilidade pelo evento danoso (CDC, art. 14, § 3º), demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), impõe-se sua responsabilização objetiva pelos danos causados à parte autora por evidente falha na prestação dos serviços.

[...]

No tocante ao pleito de devolução da quantia dispendida pela contratação dos serviços, a parte autora comprovou (CPC, art. 373, I) o pagamento do valor de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme nota fiscal e comprovante de pagamento (fls. 14; 29/32), devendo a demandada proceder à devolução do valor acrescido de juros e correção monetária.

[...]

No tocante aos danos morais, a parte autora sustenta o dever da demandada em compensar os autores genitores pela frustração na não realização do serviço contratado e, à autora menor, pela perda da chance de prevenção e utilização de suas células tronco, acaso necessitasse.

Relativamente ao dano dos autores genitores, se mostra óbvio que a falta cometida pela ré gerou muito mais que um simples aborrecimento, isso porque o momento do parto traz consigo o natural sentimento de ansiedade e a expectativa que tudo ocorra bem, ao passo que a ausência de profissional da ré para efetuar a coleta das células tronco de sua filha causou aos autores angústia e abalo emocional além do naturalmente esperado pelo parto, trazendo a esse momento frustração e desgaste emocional que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a coleta deveria ocorrer quando do nascimento.

[...]

Quanto à alegação de dano sofrido pela terceira autora, menor que seria a beneficiária pela coleta de suas células tronco, patente o dever de indenizar consubstanciado na teoria da perda de uma chance.

Na teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) não se busca o ressarcimento pela vantagem perdida, mas sim pela perda da oportunidade de conquistar aquela vantagem ou de evitar um prejuízo, totalmente desvinculados do resultado final, sendo necessário que a chance a ser indenizada seja séria e real, excluindo-se as meras expectativas e possibilidades hipotéticas, mas cuja concretização restou frustrada em virtude do fato danoso.

[...]

Desta forma, deve a terceira autora ser indenizada, porquanto perdeu a oportunidade de ter suas células-tronco coletadas e armazenadas para que pudesse usá-las em futuro próximo ou não, ainda que o resultado pretendido não fosse obtido, por culpa da ré.

No tocante ao quantum indenizatório, cumpre assentar que o seu arbitramento deve considerar, antes de tudo, uma ponderação que busque um montante que, de um lado, seja apto a reparar o dano sofrido e, de outro, que não cause enriquecimento ilícito. A busca dessa razoabilidade, antes de tudo, deve se pautar nos parâmetros que o direito pretoriano já tenha assentado, fazendo, com isso, ressaltar os princípios constitucionais da isonomia e segurança no tratamento de causas idênticas ou semelhantes.1 Essa é uma das orientações principiológicas do atual Código de Processo Civil, inclusive, ao adotar o sistema de precedentes.

[...]

Pautado nos parâmetros jurisprudenciais acima e levando-se em consideração as particularidades deste caso, arbitro o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os autores genitores e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a autora menor, montantes que entendo suficientes e razoáveis à situação danosa vivenciada pela parte autora, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido (CC, art. 884), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Pois bem.

Ao exame do feito se verifica que a relação jurídica envolvendo os litigantes é de cunho consumerista aplicando-se, em consequência, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a regra do art. 14 do referido diploma legal o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, valendo dizer que a legislação apontada estabeleceu a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, o qual somente se exime dessa responsabilidade quando provar que o defeito não existe ou que aconteceu culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°, inciso I e II).

Na espécie, conforme se observa dos autos, não prospera a tese recursal no sentido de que os Apelados não teriam cumprido com a obrigação contratual de comunicar a data do parto em tempo hábil, inexistindo lastro probatório capaz de corroborar a tese de que não houvera condições para que uma enfermeira se dirigisse à maternidade para a execução da coleta das células-tronco.

Isso porque o depoimento testemunhal da médica obstetra responsável pelo parto, Dra. Leila Werneck Barreto, é claro ao informar que
“[...] esperou em torno de uma hora para realização do parto para a chegada do profissional da empresa [...]”, acrescentando ainda que não foi noticiada, durante ou após o parto, da chegada de qualquer profissional da demandada (fl. 181).

Ademais, importa destacar que os Apelados colacionaram aos autos a mensagem encaminhada pela ora Apelante, na data do parto (25.12.2011) às 8h15min, onde informava o seguinte: “Já entrei em contato com a enfermeira. Ela vai te ligar” (fls. 27/28), não havendo qualquer demonstração de que o serviço não poderia ser realizado por falta de tempo hábil.

Neste particular, quadra acrescentar que além da enfermeira responsável pelo atendimento estar ciente do acionamento para comparecer na maternidade para a realização da coleta, o fato da data provável do nascimento ter sido alterada em alguns dias não implica em qualquer descumprimento contratual por parte dos Recorridos, porquanto a médica ouvida como testemunha esclareceu que o
“[...] prazo gestacional varia de 37 a 42 semanas, ou seja, duas semanas antes do prazo e duas semanas após o prazo; tendo 5 semanas de variação do nascimento [...]”
(fl. 181 - mídia).

Logo, não se revela crível que a Apelante, especializada na coleta de células-troncos extraídas de cordão umbilical, não tinha ciência acerca da possibilidade de alteração da data provável do parto, devendo, como pontuou o Magistrado
a quo
na sentença,
“ter meios eficazes de se certificar no acompanhamento gestacional da realização do parto, de forma a garantir a prestação dos serviços, o que não ocorreu no presente caso”
.

Neste contexto, conforme a clausula 4.1.1. da avença firmada (fls. 15/25), vinculou-se a contratada, dentre outras obrigações, a proceder a coleta de células-tronco no sangue do cordão umbilical durante o procedimento do parto e essa obrigação inequivocamente resultou não cumprida, não havendo empenho e diligencia suficiente da preposta do Apelante, perfeitamente ciente de que o parto se avizinhava, para o efetivo e exato cumprimento do contrato, circunstância que enseja a manutenção da sentença vergastada quanto ao reconhecimento da responsabilidade apurada.

Sendo assim, no tocante à pretensão de afastamento da indenização determinada a título de dano material, tenho que não comporta acolhimento, posto que não prestado o serviço contratado deve ser devolvido o valor desembolsado pelos consumidores, sob pena até mesmo de haver enriquecimento ilícito da fornecedora do serviço.

Quanto ao dano moral reconhecido na sentença, considero que não comporta qualquer reforma, na medida em que é evidente o sentimento de frustração experimentado pelo insucesso da utilização de técnica visando preservar células importantes para o tratamento de futuras doenças potencialmente graves, sobretudo diante do fato de serem primos os genitores da menor, conforme pontuou a médica obstetra ouvida como testemunha (fl. 181 – mídia).

Com efeito, celebrado o contrato de coleta e preservação de células tronco provenientes do cordão umbilical de sua filha, evidente e presumida a frustração e tristeza enfrentada pelos pais, causadas pelo não comparecimento da profissional habilitada a realizar tal coleta no momento do parto, não se podendo perder de vista ainda a tensão e o estresse decorrente da falha na prestação do serviço contratado, tornando o sagrado momento do nascimento, que seria de alegria e felicidade, em verdadeiro tormento, conquanto evidenciado pelo aludido depoimento testemunhal que todos aguardaram por 01 (uma) hora a chegada da preposta da Apelante, não sendo viável esperar mais tempo por risco à vida do nascituro.

Aliás, com relação à menor Amanda, também evidente o abalo moral, mesmo que projetado para o futuro, quando terá consciência plena da ocorrência do lamentável fato e de suas consequências, eis que desperdiçada a oportunidade única de extração e preservação das células-tronco do cordão umbilical, que poderiam lhe dar segurança e maiores possibilidades de tratamento de doenças que no correr de sua vida poderão advir, caracterizando-se a perda de uma chance.

Nesse sentido, em situações semelhantes, colhem-se os recentes julgados abaixo colacionados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLETA E ARMAZENAMENTO DE SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL (CÉLULAS-TRONCO). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. [...] Dano evidenciado.
Singularidade da prestação de serviços contratada. Impossibilidade de nova coleta do material biológico, que se destinava a assegurar a saúde e vida do infante. Teoria da perda de uma chance. Dano moral caracterizado. Dever de indenizar
. Quantum indenizatório. Análise das peculiaridades do caso concreto. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0026686-39.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 08/08/2022; DJPR 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONTO. AUSÊNCIA DO PREPOSTO NO MOMENTO DO NASCIMENTO. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO SUBSTITUTIVO FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR. LIMITAÇÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AFASTADA. NULIDADE. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A responsabilidade civil é o instituto que designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. 2.
Há falha na prestação do serviço quando o preposto da ré não chega na hora do parto para realizar o procedimento de coleta de células-tronco
. [...] 4. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. 5.
Não há como negar a compensação por danos morais aos pais e à recém-nascida que tiveram frustrada a tentativa de resguardar a saúde da menor, em razão da ausência de coleta das células-tronco do cordão umbilical, como contratado previamente com a prestadora de serviços.
6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 7. É nula a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem excessiva. (TJMG; APCV 0635438-12.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 25/02/2021; DJEMG 23/04/2021)

Em continuação, acerca do
quantum,
verifico que o Magistrado
a quo
fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os autores Anísio Jerônimo Rodrigues Neto e Angélica Silva de Almeida e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a autora Amanda Almeida Rodrigues, quantias estas consideradas razoáveis e adequadas para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pelos mesmos, sobretudo quando levada em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes naturais suportados, o nível socioeconômico e, ainda, o porte da empresa Recorrente, de modo que, tal valor se revela suficiente tanto para confortar o abalo indevidamente experimentado pelos consumidores quanto para desestimular a conduta indiligente da prestadora do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária do patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.